Tribunal: TJDFT
Processo: 0723394-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723394-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VERA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela agravante contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, pela qual indeferiu a antecipação de tutela vindicada pela recorrente, que pretende impor ao primeiro agravado a redução dos valores retidos mensalmente em seu desfavor na conta corrente e na folha de pagamento para o equivalente à 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta. Alega a agravante, em síntese, que possui empréstimos consignados em sua remuneração e em conta corrente que suprimem mensalmente mais do que a integralidade de seus rendimentos, o que vem comprometendo a capacidade de subsistência, de modo passível de violar o princípio da dignidade da pessoa humana. Afirma que: “No mês passado, por exemplo, do salário bruto de R$ 12.089,11 da Agravante, foi feito um desconto de R$ 3.054,50 no contracheque e um desconto de R$ 7.605,51 em sua conta corrente. Assim, nada sobrou para que a Agravante provesse o seu sustento”. Impugna a apreensão de que o Tema de Recursos Repetitivos 1.085 vedaria a limitação de empréstimos firmados para pagamento com débito em conta corrente, aduzindo que o referido precedente não pode gerar um cenário em que toda a renda do consumidor seja retida para pagamento de empréstimos bancários. Reitera estar desprovida de renda para manutenção de sus subsistência em razão as cobranças impostas pelo banco agravado e conclui que “fica evidenciada, portanto, de plano e de forma impactante, a necessidade da medida para garantia do mínimo existencial da Agravante, com a imposição de limites dos descontos em conta corrente em 30% (trinta por cento) da sua remuneração como medida necessária a assegurar o mínimo existencial.” Colaciona jurisprudência e defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “uma vez que a Agravante não tem conseguido prover a sua subsistência e de se sua família, encontrando-se privada do básico para o seu sustento.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, "para determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta bancária a 30% (trinta por cento)", o que pretende ver confirmado no julgamento de mérito. Recurso dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à agravante (ID 238357025). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, considerando a situação específica apurada com relação à agravante, verifico que a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos, ao menos em parte, diante da constatação de que a integralidade da remuneração da agravante está sendo vertida para pagamento de operações de crédito formatadas pelo agravado BRB - BANCO DE BRASILIA SA. Com efeito, considerando o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível, quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, nas hipóteses que comprometa substancialmente a renda do consumidor, verifica-se probabilidade de o presente recurso ser provido. Cumpre consignar, neste ensejo, que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação em conta bancária em valor superior a 30% da renda do mutuário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. E a revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escuto para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Além disso, ao apreciar o cabimento ou não da limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. A Corte Superior de Justiça destacou no referido julgamento que: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário/vencimento. No caso dos autos, verifica-se indícios probatórios suficientes de que os créditos concedidos à agravante para desconto em folha de pagamento e em conta corrente restringem a totalidade da remuneração que recebe como Professora da rede pública do Distrito Federal, considerando apenas as cooperações de crédito concedidas pelo BRB - BANCO DE BRASILIA SA. Nesse sentido, constata-se que apesar de ter renda bruta pouco superior à 12.000,00 (doze mil reais), atualmente a recorrente recebe remuneração líquida de R$ 4.059,97 (quatro mil, cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), diante da existência de 9 (nove) empréstimos consignados em folha de pagamento concedidos pelo banco agravado (ID 238215260 pag. 5). Pelos extratos e contratos bancários relacionados aos autos, apura-se que os rendimentos líquidos são integralmente absorvidos no quando ingressam na conta corrente, diante do saldo negativo de cheque especial, além de haver a consignação reiterada de créditos de antecipação salarial, além de três contratos de empréstimo pessoal, sendo que apenas esses últimos somam mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês (ID 238215266). Assim, a análise dos autos revela que a soma das parcelas de amortização dos empréstimos concedidos à recorrente, considerando apenas o BRB - BANCO DE BRASILIA SA, superam o valor da remuneração líquida mensal, deixando-a completamente desprovida de renda para subsistência. O que se apura dos autos, portanto, é que a agravante está envolta em uma “bola de neve”, estimulada pelo banco agravado, que, ao invés de propor uma forma de quitação ou renegociação da dívida, permanece concedendo reiterados créditos para descontos sobre o já comprometido salário do mutuário. Assim, os elementos que instruem os autos demonstram, de forma bastante evidente, não apenas a concessão reiterada de crédito irresponsável pelo BRB - BANCO DE BRASILIA SA, mas também que a instituição financeira vem persistindo nessa prática, de modo a colocar a recorrente em situação de penúria. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito, deve-se encontrar solução razoável e proporcional, para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. A adoção desse entendimento evita, inclusive, a insolvência do consumidor, garantindo o adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nesse mesmo sentido já se manifestou este Órgão Julgador: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. II. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de limitação judicial dos descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, em razão da incidência do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ. III. Razões de decidir: 3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 5. No caso, os extratos bancários evidenciam que os débitos realizados comprometeram praticamente a totalidade da renda do autor. Considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de ponderação entre a liberdade contratual e os direitos fundamentais do consumidor, mostra-se adequada a limitação dos descontos a 35% da verba salarial líquida. IV. Dispositivo: 6. Deu-se provimento ao recurso do autor, para limitar os descontos em conta corrente vinculada ao salário ao percentual de 35% da remuneração líquida, preservando-se sua subsistência e dignidade. (Acórdão 2002095, 0708226-41.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE LIMITOU OS DESCONTOS. I CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos referentes à empréstimos bancários, na modalidade em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode realizar descontos integrais sobre os valores creditados na conta corrente do consumidor, a título de pagamento de empréstimos; e (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao limitar os descontos, fere o direito da instituição financeira de receber os valores pactuados. III. RAZÕES DE DECIDIR São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp repetitivo 1.863.973/SP - TEMA 1.085). A retenção integral do salário creditado na conta corrente do consumidor caracteriza conduta abusiva, pois impede sua subsistência e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. A concessão de crédito de forma irresponsável deve ser analisada sob a perspectiva da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a permitir a quitação da dívida sem comprometer o mínimo existencial do consumidor. Inexistência de risco de dano irreparável à parte agravante, pois continuará recebendo os valores contratados, respeitada a limitação estabelecida na decisão agravada, sendo possível o retorno aos descontos integrais caso a ação principal seja julgada improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A retenção integral do salário do consumidor para pagamento de empréstimo bancário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e deve ser limitada para garantir a subsistência do devedor. O desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente é permitido quando previamente autorizado, mas deve respeitar critérios de razoabilidade para não comprometer o mínimo existencial do consumidor. A decisão que limita os descontos não gera prejuízo irreparável à instituição financeira, pois os valores podem ser cobrados posteriormente em caso de improcedência da ação principal. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo 1.863.973/SP - Tema 1.085; TJDFT, Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15/5/2024, publ. PJe 27/5/2024. (Acórdão 1978943, 0751430-41.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. 2. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse a impossibilidade do devedor sustentar a si e a sua família para preservar sua dignidade. 3. No que concerne a empréstimos consignados de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incide o art. 1, § 1o, da Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 14.431, de 3 de agosto de 2022, com a seguinte redação: "§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.” 4. Na hipótese, não há ilegalidade do valor descontado em folha de pagamento da autora. A decisão deve ser mantida quanto à desnecessidade de limitação dos descontos efetuados no contracheque. 5. Nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites percentuais e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. 6. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 7. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 8. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, o banco que continua a conceder novos empréstimos ao consumidor que, claramente, perdeu o controle financeiro age em desacordo com a boa-fé objetiva e cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana. 9. No caso, os descontos em conta corrente abrangem a integralidade dos rendimentos líquidos da agravante e comprometem a garantia do mínimo existencial e o respeito à dignidade da pessoa humana. É cabível a limitação dos descontos a um patamar que permita a manutenção do mínimo existencial. Todavia, não há como estabelecer o limite global de 35% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. 10. Decisão reformada para determinar que o Banco do Brasil S/A limite as parcelas dos empréstimos descontados em conta corrente ao percentual de 40% do rendimento líquido da agravante, abatido o valor dos empréstimos consignados. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1975561, 0734535-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Contudo, tenho que a antecipação de tutela deve ser concedida em parte, apenas para liminar os descontos realizados na conta bancária em até 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante, pois o saldo remanescente é suficiente para a subsistência, enquanto tramita o processo de origem, além de se manter preservada a liquidação e a exigibilidade dos empréstimos consignados regularmente avergados em folha de pagamento. Destaco que a suspensão dos descontos em conta corrente, nesse percentual, além de adequada frente à grave situação financeira da agravante, também representa um direito pessoal, conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de Recursos Repetitivos no já destacado Tema 1.085, segundo a qual: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema no 1.085). Por fim, ressalto que a suspensão dos descontos ora deferida não importará em perdão da dívida, nem em minoração do montante originariamente contratado. A dívida permanecerá hígida e sobre ela deverá incidir os mesmos encargos contratuais remuneratórios, afastando-se apenas os efeitos da mora enquanto vigente o provimento antecipatório, até que haja eventual revisão da forma de pagamento dos créditos concedidos à recorrente Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, defiro em parte a antecipação de tutela recursal, para determinar ao BRB - BANCO DE BRASILIA SA que limite os descontos para amortização de operações de crédito na conta corrente da agravante à 30% (trinta por cento) da remuneração líquida que ingressa em conta, até ulterior deliberação de mérito. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o BRB - BANCO DE BRASILIA AS para que dê imediato cumprimento à presente decisão, e para que possa apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator